Tribunal: TJDFT
Processo: 0707543-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTATO POR MENSAGENS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui inegável relevância e é apta a amparar o decreto condenatório, mormente quando segura, coerente e confirmada por outras provas, como as mensagens de texto enviadas pelo acusado com conteúdo intimidativo, através das quais incorreu nos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva.
2. Não se pode afastar a ilicitude da conduta do crime de ameaça sob o pretexto de que o delito foi cometido durante momento de exaltação ou sob os efeitos de álcool, remédios ou outras substâncias, pois o ânimo calmo e refletido é irrelevante para a configuração do delito de ameaça e vigora a teoria da “actio libera in causa”, de maneira que se o agente foi livre na ingestão de substâncias psicotrópicas, deve responder pelos delitos sob tais efeitos praticados.
3. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 2.330.912-DF), aderindo ao posicionamento da Sexta Turma (HC n. 521.622/SC), decidiu que o consentimento da vítima afasta a tipicidade do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência, pois afasta a ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006.
4. Não ficou minimamente comprovado que a vítima consentiu com o contato feito pelo réu, pois ela não confirmou tal permissão e não respondeu a quaisquer das mensagens por ele enviadas, ao contrário, dirigiu-se à Delegacia no mesmo dia para registrar ocorrência policial e reclamar medidas protetivas.
5. Recurso desprovido.